Tribunal: STF
Processo: ARE 1304346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do apelo extremo.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (Petição 756/2021).



    O pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir.



    Ex positis, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente